Tribunal: TJDFT
Processo: 0710417-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO PARA OS SEUS ASSOCIADOS. PREVISÃO LEGAL DE NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI. EQUIVALÊNCIA DE RETROCESSÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo requerente/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial quanto à pretensão de restituição de quantia desembolsada a título de Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI.
2. A parte recorrente alega em suas razões recursais, em síntese, que ele e outras pessoas constituíram a Associação Habitacional Morar Bem no Setor Noroeste – AHMBS Noroeste para o fim de específico de aquisição de terreno e construção de edifício residencial para os próprios associados em 15/12/2009, pelo preço de R$ 15.375.622,13, e que nessa oportunidade foi recolhido ITBI no total de R$ 307.512,44. Afirma que em 25/05/2018, após esgotados os recursos financeiros, contratou financiamento imobiliário com a Caixa Econômica Federal para conclusão do edifício residencial, razão pela qual foi lavrada escritura pública, tendo como objeto a construção de uma das unidades do empreendimento, quando o Distrito Federal exigiu nova cobrança de ITBI no valor total de R$ 39.953,84. Sustenta que a operação em questão não implicou a efetiva transmissão de propriedade imobiliária, pois a unidade imobiliária sempre pertenceu ao requerente/recorrente.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas.
4. O Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI tem como fato gerador a transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física, ou de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição, por ato oneroso, relativos a essas transmissões (art. 35 do Código Tributário Nacional e art. 2o da Lei Distrital n. 3.830/2006).
5. No caso dos autos, embora qualificado em escritura pública como compra e venda, a operação pela qual associação de pessoas físicas, cujo objeto social seja proporcionar aos seus associados a construção de prédios residenciais, transfere a seu associado unidade imobiliária por ela antes adquirida para a construção de imóvel residencial tem equivalência jurídica à retrocessão disciplinada no art. 3o, inciso III, da Lei Distrital n. 3.830/2006.
6. Com efeito, como membro da associação proprietária do imóvel, resta claro que a unidade residencial, ainda que agora localizada (apartamento 203 da Projeção G da SQNW 307) sempre pertenceu ao requerente/recorrente. Não houve, ali, uma transmissão de propriedade entre a associação e o associado. A associação serviu apenas como uma união de pessoas que se organizaram para finalidade não econômica, isto é, viabilizar a aquisição de uma projeção para construção de um prédio que abrigaria apartamentos pertencentes aos associados.
7. Precedentes: Acórdão 1378579, 07030910820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021; Acórdão 1609535, 07019329320228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022; Acórdão 1439641, 07016635420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022; Acórdão 1632239, 07143619220228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, data do julgamento 26/10/2022, publicado no DJE: 07/11/2022; Acórdão 1662545, 07146139520228070016, Relatora GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data do julgamento 15/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023.
8. Posto isto, reconhecida a isenção tributária, os valores pagos a título de ITBI devem ser ressarcidos em favor do requerente/recorrente, com correção pela taxa Selic.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.